Tribunal: CARF
Processo: 16327.900646/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900646/2013-79
RESOLUÇÃO
3002-000.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAU BBA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o valor
devido a título de IOF - Operações Externas (código 4290), do período de apuração em questão,
com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados, nos
termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerado pelo programa
PER/DCOMP no 19057.70032.150708.1.3.04-4622, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IOF - Operações Externas (código 4290), do 3o (terceiro) decêndio de junho
de 2008, no valor de R$ 60.066,31, o qual foi utilizado na compensação de débito do próprio IOF
do 1o (primeiro) decêndio de julho de 2008.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900646/2013-79
2
Após processada foi exarado o Despacho Decisório Eletrônico de fls. 63/64, por
meio do qual deu-se o deferimento parcial do direito creditório pela pessoa jurídica postulado, no
valor de R$ 28.874,17, além da homologação parcial da compensação especificada no PER/DCOMP
em apreço.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:
De início, afiançou que o indébito especificado no PER/DCOMP decorreu de IOF
incidente sobre empréstimo celebrado em 01/04/2008 com a empresa Santos
Brasil S/A, operação que teve por finalidade o financiamento à importação no
69287351-6, no valor de R$ 8.757.215,54, pelo prazo de 90 dias, o que gerou a
cobrança de IOF no valor de R$ 61.846,54, conforme faz prova o extrato do cliente
(doc. 05).
No dia 30/06/2008, contudo, conforme verificado no 1o Instrumento Particular de
Aditamento (doc. 06), o prazo de financiamento foi alterado de 90 para 100 dias,
enquanto a taxa anual passou de 7,91% para 7,90%, em razão do que o
empréstimo teve seu valor alterado para R$ 7.598.464,75.
No entanto, o sistema efetuou um novo cálculo do valor do IOF pelo período total
da operação, no montante de R$ 60.065,49, quando o correto seria calcular o
tributo levando em conta a diferença de 10 dias adicionada ao contrato, com o
que chegaria ao valor de R$ 31.989,54.
Constatado o equívoco, a manifestante devolveu ao cliente a quantia de R$
60.065,49 cobrada indevidamente, conforme faz prova o extrato anexo (doc. 07),
em que se pode observar a existência no dia 01/07/2008 de um débito e um
crédito na conta do cliente no valor de R$ 60.065,49.
Tendo dessa maneira procedido, resta comprovado que o encargo financeiro foi
suportado pela defendente, o que lhe autoriza a pleitear o crédito, conforme
previsto no art. 166 do CTN.
Registre-se que a quantia de R$ 60.065,49 compôs o DARF de R$ 5.077.849,27,
recolhido em 03/07/2008, relativo ao período de apuração de julho de 2008 (doc.
08), cujo crédito foi aberto na DCTF daquele período (doc. 09), sendo a
compensação devidamente noticiada na DCTF de outubro de 2008 (doc. 10) e na
contabilidade da empresa (doc. 11).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, concluindo inexistir qualquer valor adicional de crédito a ser
deferido para a pessoa jurídica interessada, nos termos do Acórdão constante nos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, repisa as alegações da manifestação de inconformidade, sustenta a higidez do seu
direito ao crédito, para reconhecer integralmente o Crédito Compensado e, por decorrência, a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900646/2013-79
3
homologação da DCOMP e, por fim, na hipótese de ocorrer empate no julgamento do caso, requer
que o voto de qualidade do Presidente da Turma seja utilizado para dar provimento ao Recurso
Voluntário ou, ao menos, afastada a multa vinculada.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
No caso concreto, não vislumbro nulidade na decisão de piso, visto que a mesma
analisou os argumentos tecidos na defesa e os contrapôs com a prova dos autos, de modo a dar a
conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua
manifestação de inconformidade. Assim, ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de IOF, do 3o (terceiro) decêndio de junho de 2008, conforme documentação comprobatória
juntada aos autos e argumenta no recurso:
29. Como amplamente exposto na parte dos fatos, o indébito tributário deu-se
pela cobrança e o recolhimento indevido de IOF-Crédito relativo ao 3o decêndio
de junho de 2008, em razão do Aditamento de Contrato de Empréstimo para
Financiamento à Importação e Outras Avenças no 69287351-6, celebrado em
01/04/2008, com a empresa Santos Brasil S.A.
30. O inciso I, do art. 5o, do Decreto no 6.306, de 14/12/2007, atribui a
responsabilidade pela cobrança e o efetivo recolhimento às Instituições
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900646/2013-79
4
Financeiras autorizadas a efetuam as operações de crédito, como é o caso da
Recorrente.
31. Ao verificar o equívoco cometido, a Recorrente efetuou a devolução do valor
cobrado indevidamente e assumiu integralmente a responsabilidade pelo encargo
financeiro, estando amparada a receber a restituição ou proceder a compensação
do indébito tributário pela disposição do art. 166 do CTN, sendo uníssono o
entendimento do CARF neste sentido, senão vejamos:
...
32. Neste contexto, o art. 74 da Lei no 9.430/96 aduz que os créditos passíveis de
restituição ou ressarcimento, relativos a tributos ou contribuições administradas
pela Secretaria da Receita Federal, poderão ser utilizados para compensação de
quaisquer débitos próprios relativos a tributos ou contribuições administradas
pelo mesmo órgão.
33. Portanto, a Recorrente está amparada quanto ao seu direito de ser ressarcida
do indébito tributário pela via de compensação, estando o referido crédito
declarado na DCTF do período de junho de 2008 (vide Doc. 09 da Manifestação de
Inconformidade), a compensação devidamente notificada na DCTF do período de
outubro de 2008 (vide Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade) e na
contabilidade da Recorrente (vide Doc. 11 da Manifestação de Inconformidade).
34. É importante destacar que a Autoridade Fiscal possui o dever de buscar a
verdade material e demonstrar de forma clara a impossibilidade de homologação
integral pleiteada.
35. Depreende-se da análise do DARF discriminado na DCOMP consignada no DD
que a Autoridade Fiscal deixou de justificar a utilização da parcela de R$
31.192,14. Isto porque, ao refazer o cálculo apresentando no DD, é possível
verificar que o referido valor se encontra excluído da memória de cálculo.
36. Ou seja, a Autoridade Fiscal reconheceu apenas a parcela de R$ 28.874,17 e
não demonstrou a utilização do restante do crédito pleiteado, dado que o valor
indicado como utilizado pela parcela do DARF corresponde ao montante de R$
5.017.782,96, remanescendo o saldo de R$ 60.066,31 passível de compensação e
não o valor de R$ 28.874,17, senão vejamos:

37. Portanto, a Autoridade Fiscal executando os seus atos em concordância com
os princípios da celeridade, eficiência e moralidade deveria ter comprovado a
utilização da referida parcela que comprava a higidez do crédito pleiteado. No
entanto, a Autoridade Fiscal apenas demonstrou que para o DARF discriminado
houve a utilização do valor de R$ 5.017.782,96, por meio da DCOMP
18618.10875.230109.1.3.04-7705 e o débito com o código de 4290.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900646/2013-79
5

38. Além disso, a 3a Turma da DRJ/FOR asseverou que o valor do crédito passível
de compensação seria inferior ao valor reconhecido pela DEINF/SP, eis que
correspondente à diferença entre a quantia de R$ 60.065,49 e o suposto IOF
devido de R$ 31.989,54.
39. No entanto, tal argumento não encontra respaldo, visto que o indébito
tributário consubstancia o importe de R$ 60.065,49, incorporado no pagamento
da DARF com o valor de R$ 5.077.849,27, conforme já comprovado.
40. Conforme já comprovado nos Fatos acima, a Recorrente efetuou a devolução
do valor de R$ 60.065,49 cobrado indevidamente do cliente quando do
Aditamento de Contrato de Empréstimo para Financiamento à Importação e
Outras Avenças no 69287351-6.
41. À luz disso, negar o ressarcimento buscado pela Recorrente pela via de
compensação, implica chancelar o enriquecimento ilícito do Estado, visto que
houve o indébito tributário no valor de R$ 60.065,49 e a devolução do respectivo
valor ao cliente/devedor.
Juntou em sede recursal: planilha com COMPOSIÇÃO DO DARF DE R$ 2.394.947,09 -
CÓDIGO 4290 - PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2008 VENCIMENTO 06/05/2008 IOF EM
DISCUSSÃO DE R$ 61.927,30 e cópia do DARF, às fls. 127/146.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque
foram localizados um ou mais pagamentos com saldo reconhecido inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Diante da insuficiência do
crédito, a compensação declarada foi parcialmente homologada. Consta nas Informações
Complementares da Análise de Crédito a observação: IOF RETIDO A MAIOR É REFERENTE APENAS
À PARCELA ADICIONAL DE 0,38% COBRADA NOVAMENTE SOBRE O VALOR ADITADO
(R$7.598.464,75) PELO PRAZO DE 10 DIAS. DEMAIS VALORES COBRADOS ESTÃO CORRETOS, NOS
TERMOS DO DECRETO 6.306/2007. PAF 10880.720161/2012-51 PGS 1389 A 1439.
Ou seja, o DD considerou como pagamento indevido ou a maior o IOF incidente
sobre o valor aditado do contrato de R$ 7.598.464,75, reconhecendo o crédito no montante
originário de R$ 28.874,17.
Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, no sentido de
inexistir no presente julgado qualquer valor adicional de crédito a ser deferido para a pessoa
jurídica interessada.
No entanto, alega a Recorrente que efetuou a devolução do valor de R$ 60.065,49
cobrado indevidamente do cliente quando do Aditamento de Contrato de Empréstimo para
Financiamento à Importação e Outras Avenças no 69287351-6, à título de recolhimento de IOF, o
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900646/2013-79
6
que gerou um crédito decorrente de pagamento a maior equivalente ao pleiteado, que estaria
confirmado pela DCTF e demais documentos que embasariam o seu crédito juntado aos autos.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo
ser consideradas as declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto
conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do
pagamento a maior.
Neste sentido, os documentos colacionados aos autos, extratos das operações,
contratos e documentos com os lançamentos contábeis que teriam originado o seu direito, são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada o tributo devido e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de IOF - Operações Externas (código 4290), do 3o
(terceiro) decêndio de junho de 2008, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito
pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no
Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.351 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900646/2013-79
7
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 157
DF CARF MF
Original